Tribunal: TJPA
Processo: 0806973-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806973-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JAILSON SILVA VALENTE

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO – RECURSO DO AGRAVANTE – AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA – INVIABILIDADE –
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO.PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56.
EX VI

art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal.
PRECEDENTES DO STJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO CONHECIDO E
IMPROVIDO – UNÂNIME.

I – Pacificado o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no local casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado. Nesses termos, o art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, autoriza expressamente a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica, quando deferida a prisão domiciliar;

II – Conveniente assentar que o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. Precedentes do STJ.

III – Em face do exposto, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na medida adotada pelo Juízo das execuções que determinou a progressão ao regime aberto domiciliar ao apenado com monitoramento eletrônico, que deve ser mantida em todos os seus termos;

IV – Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo em execução penal e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, ______ de __________________, de 2022.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JAILSON SILVA VALENTE, interpôs o presente agravo de execução penal,
contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital/PA,
que deferiu a progressão ao regime aberto domiciliar ao apenado, mas com monitoramento eletrônico.

A defesa do agravante asseverou pela retirada do monitoramento eletrônico, por ausência de previsão legal para progredidos ao regime aberto, uma vez que se contrapõem ao princípio da individualização da pena, e ainda a decisão restou desprovida de motivação que justificasse a vigilância eletrônica.

Por sua vez, o Parquet Estadual (ID 9468233), apresentou Contrarrazões ao Agravo manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do agravo interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
asseverou pelo conhecimento e improvimento do Agravo interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por JAILSON SILVA VALENTE, contra decisão do MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca da Capital/PA, que determinou o uso de monitoramento eletrônico.

Na espécie, o agravante teve deferida a seu favor progressão ao regime aberto, tendo sido reconhecida na decisão seu bom comportamento carcerário, no entanto, o Juízo
a quo
impôs, como condição de cumprimento de pena, o monitoramento eletrônico, considerando que não há Casa de Albergado na Região Metropolitana de Belém.

O agravante inconformado com a decisão do Juízo da VEP da Comarca da Capital, interpôs o presente Agravo em Execução, para que seja reformada a decisão ora atacada.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do agravo.

TESE DO AGRAVANTE

A defesa do agravante asseverou, que a decisão vergastada, contrapõem-se ao princípio da individualização da pena, que implica em dar a cada preso as oportunidades a que tem direito como ser individual e distinto dos demais. Assim, imperioso a retirada do monitoramento eletrônico.

DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRONICO

Nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa situação, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que estabelece as seguintes providências na hipótese de ausência de vaga: 1) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
2) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que saísse antecipadamente ou fosse posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 3) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progredisse ao regime aberto. Medidas adotadas até que fossem estruturadas as medidas alternativas propostas, poderia ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO. 1. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56. 2. Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto. 3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitam o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado. 4. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.963/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Na espécie, seria
possível o uso de monitoração eletrônica como condição especial para os apenados em regime aberto e prisão domiciliar, dada a inexistência de casa do albergado e a necessidade de vigilância estatal. Nesses termos, a Suprema Corte entendeu pela plausibilidade da decisão, pois, conforme o artigo 115 da Lei de Execução Penal, “o Juiz poderá estabelecer condições especiais para concessão de regime aberto”, o que legitimaria a utilização do aparato eletrônico. Nesse diapasão, o artigo 146-B da LEP prevê, também, a monitoração eletrônica para apenados em prisão domiciliar, em virtude da inexistência de casa do albergado, destinada aos apenados em regime aberto, onde seria necessário conferir interpretação mais flexível ao dispositivo normativo que autoriza a monitoração eletrônica daqueles que cumprem pena em regime domiciliar. Concluíram pela ausência de prejuízo aos réus, pois a tornozeleira monitora o condenado apenas nos períodos obrigatórios, determinados em lei.

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REGIME ABERTO. VIOLAÇÃO AO ART. 146-B DA LEP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, autoriza expressamente a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica, quando deferida a prisão domiciliar. II - Na hipótese, o agravante cumpre pena em regime aberto, na condição de prisão domiciliar, o que permite a utilização do sistema de monitoração eletrônica. Precedentes. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1624796/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. "E assente nesta Corte o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no local casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado." (AgRg no REsp 1389152/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013). 2. É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. 3. In casu, as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico, não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. Ademais, a medida não implica em supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal. 4. Ordem denegada. (HC 383.654/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017)

Dessa forma, é de se notar das disposições legais retromencionadas, sem sustentação a tese advogada pelo agravante, em face da legalidade da utilização do monitoramento eletrônico para cumprimento da pena em regime domiciliar aberto.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso o conhecimento e improvimento do presente Agravo
em Execução Penal, mantendo a decisão vergastada, que determinou a progressão ao regime aberto domiciliar ao apenado JAILSON SILVA VALENTE com monitoramento eletrônico, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, _____ de ________________________, de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/10/2022